Tribunal: TJMT
Processo: 1012778-62.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012778-62.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[BINCLUB SERVICOS DE ADMINISTRACAO E DE PROGRAMAS DE FIDELIDADE LTDA - CNPJ: 38.056.833/0001-47 (RECORRENTE), JOANA GONCALVES VARGAS - CPF: 010.718.850-30 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA - CPF: 513.881.381-15 (RECORRIDO), CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES - CPF: 010.838.821-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), BINCLUB SERVICOS DE ADMINISTRACAO E DE PROGRAMAS DE FIDELIDADE LTDA - CNPJ: 38.056.833/0001-47 (RECORRIDO), JOANA GONCALVES VARGAS - CPF: 010.718.850-30 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES - CPF: 010.838.821-20 (ADVOGADO), MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA - CPF: 513.881.381-15 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRELIMINARES DE OFENSA AO ÔNUS DA DIALETICIDADE RECURSAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
. REJEITADAS. DESCONTOS INDEVIDOS. SERVIÇO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERA COBRANÇA INDEVIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. As razões recursais infirmam os fundamentos de fato e de direito para a pretensa reforma da sentença, motivo por que atende o ônus da dialeticidade.

2. À luz da teoria da asserção, a legitimidade da instituição financeira envolvida está devidamente delineada pela descrição dos fatos, em especial pela realização dos descontos em conta corrente da instituição.

3. Hipótese dos autos em que a empresa não provou a efetiva e regular contratação dos serviços que ensejaram os descontos em conta bancária.

4. A mera cobrança indevida, sem outro elemento a temperar, não ultrapassa as raias da esfera patrimonial, sendo a condenação em dano material suficiente para o retorno ao
status quo ante
.

5. Recursos conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Recursos Inominados interpostos em face de sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais para condenar as partes reclamadas a restituir, na forma simples, os valores descontados indevidamente (R$ 424,50).

Em linhas gerais, nas razões recursais, a parte autora-recorrente pugna pela condenação das partes reclamadas-recorridas em danos morais.

Já a reclamada-recorrente pleiteia a reforma da sentença por inexistir ato ilícito pela instituição financeira.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1012778-62.2024.8.11.0001

Polo Ativo

BANCO BRADESCO S.A. e outros

Polo Passivo

MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA e outros (2)

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

VOTO – PRELIMINAR

(i) Da ofensa ao ônus da dialeticidade recursal;

Não há que se falar em violação ao ônus da dialeticidade recursal se o recurso estiver adequadamente motivado em relação às razões da sentença que se pretende modificar, como ocorre no caso em exame. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. ART. 1.013 DO CPC/2015. APELAÇÃO. REPRODUÇÃO. ALEGAÇÕES DA INICIAL. FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO E POSSIBILIDADE. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDE. MAJOR AÇÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA No 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça privilegia o princípio da instrumentalidade das formas, adotando a orientação no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, caso constem do apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores da intenção de reforma da sentença.

4. Na hipótese, rever os fundamentos do acórdão estadual, a fim de majorar o valor fixado na origem a título indenização por danos morais, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento inadmissível no âmbito de recurso especial em virtude do óbice da Súmula no 7/STJ.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.751.777/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 30/3/2022)

De forma semelhante, excerto desta Turma Recursal:

“[...] 1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Rejeito tal preliminar. [...]” (TR-MT, N.U 1026028-36.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/04/2024, Publicado no DJE 22/04/2024)

O recurso infirma os fundamentos de fato e de direito para a pretensa reforma.

Assim, rejeito a preliminar.

(ii) Da ilegitimidade passiva
ad causam
.

À luz da teoria da asserção, a aferição das condições da ação deve ser em abstrato mediante as afirmações deduzidas na inicial. Neste sentido: STJ, AgInt no REsp 1841683/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020; TJMT, N.U 1005810-83.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 11/08/2020; TR/MT, N.U 1000080-58.2018.8.11.0090, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 12/11/2019, Publicado no DJE 18/11/2019.

Em detida análise dos termos da inicial, a questão de a parte recorrente ser ou não responsável pela falha na prestação do serviço ingressa em aspectos meritais, razão pela qual rejeito a preliminar.

VOTO – MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

O cerne da controvérsia reside na legalidade dos descontos em conta realizados pela instituição financeira diante da alegação de não contratação da parte autora e se a situação enseja a condenação por danos morais.

Eis trechos da sentença recorrida:

[...]

Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c danos materiais e morais na qual a parte Reclamante alega que é correntista do Reclamado BANCO BRADESCO e percebeu que a ré BINCLUB SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E DE PROGRAMAS DE FIDELIDADE LTDA vem procedendo descontos indevidos em seu benefício, os quais já totalizam o valor de R$ 424,50 (quatrocentos e vinte e quatro reais e cinquenta centavos), haja vista que jamais contratou qualquer serviço com ela, razão pela qual requer a procedência da ação para que a Reclamadas sejam condenadas a repetição do indébito de forma dobrado e ao pagamento de indenização por danos morais.

A reclamada BANCO BRADESCO apresentou defesa alegando exclusão da sua responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro, sob o argumento que é mero administrador da conta da parte autora, na qual foi inserida uma cobrança por débito automático pela corré BINCLUB. Diz ter atuado no exercício regular do direito. Alega não haver má-fé em sua conta a demandar restituição do valor na forma dobrada. Assevera não haver lesão ao direito da personalidade a caracterizar indenização por danos morais. Requer a improcedência da ação.

A parte reclamada BINCLUB SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E DE PROGRAMAS DE FIDELIDADE LTDA, pede pela improcedência dos pedidos, alegando falha de seus atos.

[...]

Em exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho
que razão assiste à parte Autora
.

Isso porque, em que pese o argumento do réu BANCO BRADESCO em dizer ser mero administrado da conta, tais alegações não o exime da responsabilidade, uma vez que demonstra fragilidade na prestação de serviços, autorizando débito sem anuência do consumidor titular da conta bancária, respondendo diante da cadeia de consumo pelos danos causados por fortuito interno.

Tal, como, apesar da reclamada BINCLUB SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E DE PROGRAMAS DE FIDELIDADE LTDA sustentar a legalidade das cobranças, não produziu nenhuma prova nos autos.

Caberia as Reclamadas, como dever de cautela, carrear aos autos o contrato celebrado entre as partes que legitimasse os descontos, o que não ocorreu na espécie, não desincumbindo do seu ônus probatório ao teor do que dispõe o art. 373, II, do CPC.

[...]

No que concerne a restituição do valor pago, haja vista a prova do desconto operado (id 142310847; 142310846; 142310843 e 142310841) a Reclamada efetue o pagamento do valor R$ R$ 424,50 (quatrocentos e vinte e quatro reais e cinquenta centavos), de forma simples, tendo em vista a ausência de má-fé na conduta perpetrada pelas Requeridas.

No que diz respeito ao pleito de danos morais, tenho que o mesmo não merece prosperar, haja vista que não restou demonstrado situação excepcional a caracterizar abalo ao direito da personalidade nos termos do que dispõe o art. 11 e seguintes do Código Civil, não havendo demonstração de tentativa da solução da controvérsia de forma administrativa ou anotação indevida do nome da Requerente nos órgãos restritivos, sendo a restituição do valor descontado medida suficiente para que as partes voltem ao status quo ante.

Dispositivo

Ante o exposto,
OPINO
pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
das pretensões deduzidas na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para:

1)
DECLARAR
a nulidade dos descontos operado na conta bancária da Autora;

2)
CONDENAR as Requeridas, de forma solidária, ao pagamento de indenização material no valor de R$ 424,50 (quatrocentos e vinte e quatro reais e cinquenta centavos), de forma simples, que deverão ser atualizadas pelo INPC a partir da data de cada desconto de cada parcela, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida;

3)

Indeferir
o pedido de danos morais.

[...]”

Escorreito o posicionamento adotado pelo juízo
a quo
. Explico.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, mas deve ser comprovado o nexo causal entre o dano e a prestação dada como falha, de modo que o Código de Defesa do Consumidor prescreve duas hipóteses excludentes no §3o do artigo 14: prestado o serviço, inexiste defeito (i) e/ou culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
(
ii
).

No caso dos autos, a parte autora-recorrida se insurge quanto aos descontos de R$ 84,90 (oitenta e quatro reais e noventa centavos) realizados em seu benefício previdenciário, ao passo que alega nunca ter contratado o serviço.

Em sede de defesa, nenhuma das partes reclamadas trouxe qualquer documentação capaz de comprovar a contratação dos serviços e regularidade dos descontos, enquanto se bastam a alegar, genericamente, a inexistência de ato ilícito.

Com efeito, sendo a responsabilidade objetiva (CDC, art. 14), competia a empresa recorrente comprovar a legitimidade da cobrança, circunstância não identificada pelas provas dos autos, como se disse.

Desse modo, a parte reclamada-recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe é imposto, tal qual destacado pelo juízo na origem, especialmente pelas disposições do CDC, logo, restam preenchidos os elementos necessários para a configuração da responsabilidade civil objetiva: a) ato ilícito; b) dano; e, c) nexo causal.

A propósito:

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO CÍVEL. SERVIÇOS BANCÁRIOS. COBRANÇAS INDEVIDAS ORIUNDAS DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS DENOMINADOS CESTA FÁCIL ECONÔMICA, ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO E TARIFAS BANCÁRIAS ENCARGOS/EXTRATOS”. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DAS COBRANÇAS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DIREITO À DEVOLUÇÃO NA FORMA DOBRADA. IMPOSSIBILIDADE DE PROLAÇÃO DE SENTENÇA ILÍQUIDA. LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO ÀS COBRANÇAS EFETIVAMENTE COMPROVADAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS, POR SE TRATAR DE PESSOA IDOSA, APOSENTADO, COM PARCOS RECURSOS FINANCEIROS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual o consumidor postula indenização por danos materiais e morais, em virtude de cobranças indevidas em seu benefício previdenciário, relativamente a serviços não contratados denominados CESTA FÁCIL ECONÔMICA. ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO E TARIFAS BANCÁRIAS ENCARGOS/EXTRATOS.

2. Diante da negativa do consumidor em ter contratado os serviços objurgados, cabia à empresa Recorrida o ônus de provar a regularidade das referidas cobranças, nos termos do art. 14, § 3.o c/c art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

3. Desta forma, impõe-se a devolução dos valores descontados indevidamente, na forma dobrada, ante a ausência de engano justificável. Registre-se que, no âmbito dos Juizados Especiais, é inviável a prolação de sentença ilíquida (art. 38, parágrafo único, da Lei 9.099/95), de sorte que o dano material deve ser limitado às cobranças indevidas efetivamente comprovadas durante a instrução processual. Ademais, no âmbito dos Juizados Especiais, somente é lícita a formulação de pedido genérico, quando inviável, desde logo, a determinação da extensão da obrigação. No caso concreto, não há indícios de que o consumidor tenha solicitado extratos bancários na seara administrativa e que o banco tenha negado acesso a tais documentos, de sorte a impossibilitar a formulação de pedido certo e determinado, com relação aos danos materiais.

4. Configura dano moral o desconto indevido de valores em aposentadoria, privando a pessoa, por longo período, de quantia de seus parcos rendimentos. A toda evidência, a situação vivenciada pelo consumidor não pode ser equiparada a mero inadimplemento contratual/mera cobrança indevida, devendo ser considerado o caráter repressor da condenação por danos imateriais.

5. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

6. Quantum indenizatório fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

7. Sentença parcialmente reformada.

8. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1005396-76.2019.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 06/07/2021, Publicado no DJE 08/07/2021)

Partindo da premissa de negativa da contratação, cabia à parte reclamada-recorrente a efetiva demonstração da pactuação e ciência dos descontos, encargo do qual não se desincumbiu.

Com isso, a ausência de elementos probatórios aptos a subsidiar os descontos conduz ao reconhecimento da falha na prestação do serviço, em decorrência da obrigação objetiva imposta, de modo que a empresa responde pelos danos, independente da existência de culpa ou dolo.

Relativo ao pleito de danos morais, grosso modo, o mero desconto indevido, por si só, não rende ensejo à espécie.

Para a sua caracterização, tem que estar evidenciada efetiva violação capaz de ingressar nessa vertente, como as tentativas de administrativas de resolução de problema – o que calharia à teoria do desvio produtivo – as malsucedidas vezes em que houve a frustração, dentre outras. Assim, dependerá da conjuntura do contexto fático-probatório, ou seja, os fatos hão de ser calibrados pela dimensão e colisão com os bens jurídicos tutelados, a fim de externar os objetivos desse instituto (lesão aos direitos personalíssimos).

Não é o caso.

Em leitura da inicial e seus documentos, a parte autora não indica elemento diferencial, muito menos comprova uma ofensa em grau relevante a ingressar nos direitos da personalidade, quer dizer, imposto uma ofensa intolerável à paz e dignidade.

Junta apenas os extratos dos descontos e, apesar das alegações de desconto em benefício previdenciário, verifica-se que a conta em que ocorre o depósito do benefício também recebeu diversas transferências de pessoas distintas, ou seja, não se trata de conta exclusiva para o recebimento de valores oriundos do INSS.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. INTERESSE DE AGIR JÁ RECONHECIDO NA ORIGEM. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. DECAIMENTO MÍNIMO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, inexistindo ato restritivo de crédito, a mera cobrança de valores por serviços não contratados não gera, por si só, danos morais indenizáveis. (...). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1251544/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 21/06/2019)

E nesta 2a Turma Recursal, inclusive sob a minha relatoria:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS LANÇADOS EM CONTA CORRENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DEVER DE RESTITUIR OS VALORES NÃO CONTRATADOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. APLICAÇÃO DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, CDC. MERA COBRANÇA INDEVIDA. AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. REPARAÇÃO POR DANO MORAL. INSUBSISTÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Hipótese dos autos em que o consumidor optou pelo pacote de serviços essenciais, que não há custo mensal, no entanto, a instituição financeira permaneceu realizando descontos na conta corrente, como também de título de capítulo e alerta SMS sem que houvesse a respectiva adesão.

2. A ausência de contratação impõe a restituição dos valores e em dobro, na forma do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

3. As tarifas de saques e transferências que ultrapassam os limites de uso acobertados autorizam a cobrança efetuada pela instituição.

4. A mera cobrança indevida, sem outros elementos, não enseja o dever de reparação por dano moral.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar o reembolso em dobro dos valores cobrados a título de OUROCAP – título de capitalização, tarifa de pacote de serviços e alerta SMS.

(TR-MT, N.U 1064507-98.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/09/2023, Publicado no DJE 24/09/2023)

RECURSO INOMINADO – TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA BANCÁRIA – SEGUROS – DEVOLUÇÃO EM DOBRO DEVIDA - AUSÊNCIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O artigo 42, Parágrafo único do CDC prevê que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito a repetição do indébito.

2. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, não sendo, o mero desconto indevido, por si só, capaz de gerar dano moral indenizável.

3. Sentença parcialmente reformada.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TR-MT, N.U 1002107-81.2023.8.11.0011, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023)

Ainda:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANOS MORAIS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. COBRANÇA INDEVIDA ORIUNDA DE SERVIÇO NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA COBRANÇA OBJURGADA. CONTRATO NÃO CARREADO AOS AUTOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO OU SITUAÇÃO VEXATÓRIA PARA ENSEJAR A CONCESSÃO DE DANO MORAL. MERO DISSABOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual a Recorrida postula pela condenação da empresa Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, em virtude de cobranças indevidas oriundas de serviço não solicitado/contratado em conta bancária utilizada com a finalidade de receber aposentadoria.

2. Sustentando a consumidora que nunca solicitou o serviço cobrado, competia à instituição financeira comprovar a legalidade das cobranças efetuadas a título de “cesta benefic1”, nos termos do artigo 14, § 3.o c/c artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu.

3. Não havendo prova da legitimidade das cobranças objurgadas, faz jus a consumidora à restituição do valor pago indevidamente.

4. Por outro lado, ainda que tenha havido cobrança indevida, ausente prova de consequências mais gravosas a consumidora, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano.

5. A toda evidência, inexiste qualquer situação capaz de causar abalo à honra e à moral da consumidora, notadamente porque a mera cobrança, ainda que indevida, não é capaz de gerar o dano moral indenizável.

6. Sentença parcialmente reformada.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TR-MT, N.U 1013688-88.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 16/02/2022)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - DESCONTOS INDEVIDAS CONTA CORRENTE - TARIFA DENOMINADA “CESTA B.EXPRESSO / VR.PARCIAL CESTA B.EXPRESSO / SAQUETERMINAL” - INEXISTÊNCIA DE CONTRATO LEGITIMADOR DA COBRANÇA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - AUSENTE TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - DANO MATERIAL - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A Resolução 3.919/2010 do Banco Central do Brasil autoriza a cobrança de taxas ou tarifas em remuneração aos serviços prestados, ou tenha sido desde que haja previsão no contrato respectivo pelo cliente, o que não se verificou nos autos.

2. O requerido não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do requerente, pois deixou de apresentar contrato legitimador das cobranças efetuadas na conta corrente do consumidor, as quais o mesmo desconhece.

3. Apesar de ter sido vítima de cobranças indevidas, o autor não suportou situação ensejadora do dever de indenizar, mormente porque não houve tentativa de solução na esfera administrativa.

4. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

5. A parte recorrida não se desincumbiu do ônus previsto no artigo 373, inciso I, do CPC, de modo que não ficou demonstrada nos autos a situação vexatória aludida na inicial.

6. O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

7. Inexistindo contrato autorizador das cobranças das referidas tarifas, é devida a restituição dos valores indevidamente cobrados, conforme determinado na sentença.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TR-MT, N.U 1001532-68.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 19/10/2021, Publicado no DJE 22/10/2021)

À guisa das circunstâncias fático-probatórias, não há demonstração de fato com potencial a ultrapassar as raias da esfera patrimonial, de modo que a restituição é suficiente para restabelecer o
status quo ante
.

Em face do exposto,
REJEITO
as preliminares arguidas,
CONHEÇO
dos recursos, e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da sentença recorrida.

Condeno ambas as partes recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
arbitrados no importe de 10% do valor da condenação (artigo 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a sua execução somente para a parte autora-recorrente, nos moldes do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024